Tribunal: STF
Processo: ARE 1396591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO O REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR EM OUTROS NÍVEIS FUNCIONAIS, ALÉM DE AVANÇOS E PROGRESSÃO FUNCIONAL, CONDENANDO A PARTE RÉ A PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS E VINCENDAS, RESPEITANDO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, SEM PREJUÍZO DA ANOTAÇÃO DA SUA FICHA FUNCIONAL RELATIVO AOS AVANÇOS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS.



    SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, CONDENANDO A PARTE RÉ, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A EFETIVAR OS AVANÇOS FUNCIONAIS DO REQUERENTE PARA O NÍVEL 70 EM 01/01/2016 E NÍVEL 72 EM 01/01/2018,IMPLANTANDO OS RESPECTIVOS NÍVEIS SALARIAIS CORRESPONDENTES E A PAGAR AS QUANTIAS RESULTANTES DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O QUE ERA DEVIDO PELOS AQUI RECONHECIDOS AVANÇOS, OBSERVADOS OS REFLEXOS NO ABONO DE FÉRIAS, NO 13º SALÁRIO, HORAS EXTRAS QUE TENHAM SIDO PAGAS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A REFERIDA DECISÃO TAMBÉM DETERMINOU A EFETIVAÇÃO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS PARA O NÍVEL 71 EM 01/01/2017 E NÍVEL 73 EM 01/01/2019, NOS MESMOS MOLDESJÁ ESTABELECIDOS PARA OS AVANÇOS FUNCIONAIS. ANOTAÇÕES DEVIDAS NA FICHA FUNCIONAL NO QUE TANGE AOS DIREITOS RECONHECIDOS NO AVANÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO DE REFORMA.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA. CONSTATAÇÃO NO CADERNO PROCESSUAL QUE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADOS E OBSERVADOS.



    EM RELAÇÃO AO MÉRITO, APESAR DA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS N. 52/2011, 56/2012, 64/2013, 141/2014, 62/2015, 117/2016 E 104/2017, ASSIM COMO DO DISPOSTO NO ARTIGO 15 DA LEI MUNICIPAL N. 52/1997, ENTENDE-SE POR SER DEVIDA A IMPLEMENTAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA,NÍVEIS E CARGOS DOS SERVIDORES, ASSIM COMO A DEVIDA A MODULAÇÃO DA DATA BASE PARA O INÍCIO DO AVANÇO FUNCIONAL DO SERVIDOR. APROVEITAMENTO DO ACERVO ADQUIRIDO DURANTE O PERÍODO EM QUE A RECORRENTE ERA REGIDA PELA CLT. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ.



    CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A PROCEDER A EFETIVAÇÃO AOS AVANÇOS E PROGRESSÕES DO RECORRENTE QUE FORAM RECONHECIDOS, ESTANDO ATUALMENTE NO NÍVEL 80, IMPLEMENTANDO O NÍVEL SALARIAL CORRESPONDENTE, BEM COMO PAGAR AS QUANTIAS RESULTANTES DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O QUE ERA DEVIDO PELOS AVANÇOS E PROGRESSÕES RECONHECIDAS, OBSERVADOS OS REFLEXOS NO ABONO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL, NO 13º SALÁRIO, HORAS EXTRAS QUE TENHAM SIDO PAGAS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALÉM DISSO, DEVE O MUNICÍPIO EFETIVAR OS AVANÇOS E AS PROGRESSÕES, IMPLEMENTANDO OS NÍVEIS SALARIAIS CORRESPONDENTES, PROCEDER AS DEVIDAS ANOTAÇÕES NA FICHA FUNCIONAL DO APELANTE RESPEITANDO OS AVANÇOS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS QUE FORAM RECONHECIDOS, ALÉM DE PROMOVER A RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) INFORMANDO O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DO APELANTE CONFORME OS NÍVEIS ADQUIRIDOS EM AVANÇOS E PROGRESSÕES,DEFININDO COMO DATA FIM PARA A COBRANÇA DO FGTS O DIA1º DE NOVEMBRO DE 2011, DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 01/11 (LEI COMPLEMENTAR DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE APUCARANA.



    RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LV, 37, incisos X e XV, 93, inciso IX, e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Outrossim, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional, alíneas “c” e “d”, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente